Tribunal: STF
Processo: ARE 1564812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro aposentado. Ação visando ao pagamento da diferença pela incorreta aplicação do critério de correção da Lei nº 8.880/94. Conversão dos vencimentos para URV da data do efetivo pagamento, nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação autoral.



    1. Não merece prosperar a tese autoral de que o Juiz a quo deixou de observar o Tema nº 05 do Supremo Tribunal Federal, porque não basta a mera alegação de que a norma estadual é inconstitucional porque teria disposto de forma diversa da prevista na Lei Federal nº 8.880/94, mas também demonstrar que de fato houve redução nos vencimentos do servidor, e ainda, qual o percentual da suposta defasagem.



    2. Na hipótese dos autos, as partes foram instadas a se manifestar em provas e o Autor se limitou a requerer a produção apenas da prova documental, ou seja, sequer pugnou pela produção da prova pericial, indispensável para comprovar o alegado decréscimo remuneratório.



    3. No caso em análise, merece ser observado que, nos cálculos do contador judicial, restou consignado que não houve defasagem.



    4. Acrescente-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.101.726/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, Tema nº 15, se dá no sentido de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, têm direito à recomposição salarial.



    5. Note-se que a Corte Superior não estendeu o direito à conversão a todos os servidores, de forma irrestrita, havendo necessidade de se apurar, no caso concreto, se ocorreu ou não o pagamento no mês trabalhado.



    6. Parte autora que não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de comprovar minimamente o direito alegado. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    7. Sentença que deve ser mantida.



    8. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente